Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. RESERVA EM HOTEL. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM POR AUSÊNCIA DE REPASSE FINANCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato, com devolução do preço pago e condenatória ao pagamento de danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Cancelamento de reserva de hospedagem por ausência de repasse financeiro de agência intermediadora. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. O dano, no caso, não advém de força maior decorrente da pandemia da covid-19, mas sim de defeito na prestação do serviço de intermediação pela agência ré. O autor efetuou reserva de hospedagem no Hotel Adamas, em Milos – Grécia –, para o período de 29 de agosto de 2020 a 02 de setembro de 2020, no valor de R$ 2.059,42 (ID. 40163566). A referida reserva precisou ser alterada por duas vezes, em razão do estado global de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19 (ID. 40163568 e 40163569). As alterações foram realizadas pelo autor diretamente com o hotel, sem intermediação da ré. Contudo, quando da data final, qual seja 22 de junho de 2022, o autor entrou em contato com o empreendimento hoteleiro, poucos meses antes da viagem, e foi surpreendido com a informação de que a agência intermediadora não havia repassado o valor da reserva, o que culminou em seu cancelamento (ID. 40163573 – pág. 02). Tal fato caracteriza o defeito na prestação do serviço pelo qual deve responder a ré. A alegação da ré de que nunca foi contatada pelo autor para alteração/cancelamento da reserva não afasta o dever de indenizar, uma vez que o defeito não se deu na marcação das datas, que demandava sua ciência prévia, mas sim no repasse financeiro relativo à reserva, que deveria ter ocorrido independentemente da data escolhida pelo consumidor.
4 – Resolução do contrato. Consoante o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento. O autor optou pela resolução, de sorte que não merece reparos a sentença que decretou o rompimento do contrato com devolução do preço pago (R$ 2.059,42).
5 – Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais. O autor tomou ciência do cancelamento da reserva cerca de dois meses antes da data programada para a viagem, o que possibilitou o contorno da situação adversa com simples marcação em outro empreendimento. Sem demonstração de outros desdobramentos hábeis a violar direitos da personalidade, não se acolhe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
J